Tribunal: TJPA
Processo: 0805305-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805305-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO RENEL LUSTOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCUMÃ - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0805305-96.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001495-38.2014.8.14.0062

IMPETRANTE: DRA. ELIGEANE GONCALVES DINIZ OAB/PA 23.404-B

PACIENTE: MARCIO RENEL LUSTOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCUMÃ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LIBERATÓRIO. HOMICIDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE.INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0805305-96.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001495-38.2014.8.14.0062

IMPETRANTE: DRA. ELIGEANE GONCALVES DINIZ OAB/PA 23.404-B

PACIENTE: MARCIO RENEL LUSTOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCUMÃ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCIO RENEL LUSTOSA DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucumã, o qual decretou medida preventiva em 04/02/2019, sendo cumprida no dia 25/02/2022 pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do CPB.

De acordo com a impetração, o delito ocorreu no dia 22/09/2013, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2019, porém realizada na data de 04/02/2019, um dia antes da data previamente estabelecida.

Relata que mesmo sem qualquer intimação pessoal para comparecer a referida audiência, o paciente apresentou um atestado médico alegando a impossibilidade de comparecer à sessão de julgamento, em razão de ser acometido com síndrome epiléptica, motivo pelo qual não poderia percorrer uma distância de mais de 250 (duzentos e cinquenta quilômetros) desacompanhado.

Aduz ainda que apesar das informações prestadas, o demandante teve cerceada sua liberdade, com a decretação da medida segregacionista 06 (seis) anos depois do cometimento da suposta prática criminosa.

Ressalta que o Juízo singular sequer oportunizou a oitiva do custodiado por meio de carta precatória, apesar de escudado por atestado médico, o que configura nitidamente o constrangimento ilegal.

Assevera ainda que há falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto e ausência dos requisitos autorizadores da custódia, bem como ausência de contemporaneidade entre o delito (22/09/2013), a decretação da cautelar (04/02/2019) e o cumprimento do mandado preventivo (25/02/2022).

Por tais razões, requer a concessão da medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva em desfavor do Paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pelo Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05/05/2022, por meio do Ofício n° 06/2022-GJ/TUC (Id 9221295).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade:

“(...) No processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e ainda esteja presente a hipótese caracterizadora.

No que tange aos requisitos, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, encontram-se presentes, sendo o primeiro caracterizado pela prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, materializado pelas informações colhidas na investigação que demonstram de forma ampla a traficância utilizando de numerais telefônicos. No mesmo sentido, o periculum libertatis está fundamentado no perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, uma vez que, caso em liberdade, pode prejudicar o regular da instrução criminal e ainda furtar-se da aplicação da lei penal.

No que tange a hipótese autorizada do decreto de segregação cautelar, é possível verificar que o delito ora investigado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos (homicídio – reclusão de 06 (seis) a 20 (vinte) anos), motivo pelo qual encontra amparado no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Os elementos informativos colhidos até então são plenamente válidos, sendo uníssonos no sentido de demonstrar a autoria mediata do crime pelo denunciado MARCIO RENEL LUSTOSA DA SILVA, indicando que esse teria provocado o homicídio de ADEMAR ALVES DA SILVA com uma faca do tipo peixeira.

A vítima veio a óbito conforme se constata no auto de exame cadavérico (ID. 51378780 – Pág. 15). De fato, resta incontroverso a materialidade do crime.

Ademais, desde a prolação da decisão que determinou a prisão preventiva, não vislumbro qualquer mudança na conjectura dos fatos que serviram de fundamento para a referida medida cautelar.

Sem embargo, em análise ao que foi narrado no decorrer das investigações, a custódia cautelar sob comento se mostra necessária para a instrução processual e, ao cabo, garantir a aplicação da lei penal.

É necessário esclarecer ainda que com as mudanças trazidas pela Lei nº 13.964/19, acrescentou o parágrafo segundo ao art. 312, do Código de Processo Penal, o qual indica que a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser ampara em fatos novos ou contemporâneos.

De toda forma, entendo que se encontram fatos contemporâneos que justificam a manutenção da prisão preventiva, demonstrando o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade, em especial no tange a garantia da aplicação da lei penal.

O acusado plenamente consciente da ação penal em seu desfavor, afinal possuía defensor constituído nos autos, permaneceu foragido do distrito da culpa por cerca de 03 (três) anos, não comparecendo à primeira audiência, escudado em um ATESTADO MÉDICO, mas sequer sendo encontrado no endereço que indicara ao próprio advogado, inviabilizando a instrução processual, de modo que obstou o prosseguimento do feito por esse tempo.

Outrossim, práticas criminosas como a do presente auto são comuns na região, incidindo, por vezes, um sentimento de impunidade, de forma que é necessário que sejam adotadas medidas concretas a fim de combater tais crimes e responsabilizar os autores.

Desta forma, entendo que por hora prevalecem os motivos imperiosos a manutenção da custódia cautelar do acusado, como forma de garantir o regular encerramento da instrução processual e aplicação da lei penal.

Por final, registre-se que se mudara para outro Estado da Federação, deixando de acompanhar a instrução processual, sem qualquer comunicação ao Juízo, somente vindo a ser encontrado após a inserção do MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP.

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCIO RENEL LUSTOSA DA SILVA, não vislumbrando nos autos a presença de requisitos subjetivos ou objetivos para a aplicação de MEDIDAS CAUTELARES.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, consoante se colhe nas informações da autoridade coatora, “a necessidade de custódia cautelar do ora paciente encontra assento nos elementos concernentes à gravidade do crime de homicídio, de grande estatística nesta região, no tempo decorrido desde os fatos, já se aproximando dos nove anos, de ter se mudado da Comarca sem qualquer informação à autoridade policial ou judiciária, na circunstância de o réu até o momento da decretação de sua prisão não ter informado nenhum endereço que tivesse sido confirmado pelos oficiais de justiça, bem como face à sua mudança para outro Estado sem que tivesse informado nos autos essa circunstância, somente vindo a lume por diligência de uma familiar da vítima, dando azo assim à materialização dos requisitos da garantia da ordem pública e do asseguramento da aplicação de eventual sanção penal”.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022